Tribunal: TJES
Processo: 5029795-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional); Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029795-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERENA WERNECK ALVARENGA CRISPIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029795-26.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
VERENA WERNECK ALVARENGA CRISPIM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por VERENA WERNECK ALVARENGA CRISPIM em face da sentença constante no id. 5195234, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam compelir o ora recorrido a conceder-lhe afastamento remunerado para cursar uma pós-graduação
stricto sensu
a nível de mestrado, nos seguintes termos:

[...] não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração, já tendo o STJ se posicionado no sentido de que "É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários" (AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16⁄6⁄2014).

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id. 5195054) solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, a concessão de afastamento remunerado para participação do servidor em cursos de pós-graduação
stricto sensu
é
ato discricionário da administração
, o que pode ser extraído da leitura do art. 3º, incisos VII, IX, do Decreto nº 14.484/2009. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

[...] o Decreto 14.484/2009, ao regulamentar a concessão de licença remunerada aos profissionais do magistério estabeleceu as seguintes condições:

Artigo 3º. Devem ser observadas as seguintes condições para autorizar a participação de servidores nos cursos de que trata o artigo 1º:

VI – haver substituto definido, quando for o caso;

VII – que o curso esteja voltado para a melhoria e o aperfeiçoamento da educação e tenha aplicabilidade no exercício de seu cargo;

IX – atender aos interesses e à conveniência do serviço público municipal;

Atento às disposições trazidas pelo decreto regulamentador, vejo que a concessão do afastamento em licença remunerada ao servidor do magistério
, ao contrário do quanto afirmado na exordial,
se trata de ato administrativo discricionário, cabendo à administração no caso concreto observar os princípios de planejamento, racionalidade e economia
, inclusive se houver| houver necessidade de substituição do servidor.

Tem-se, assim, que
a administração poderá conceder ou não a licença, a depender do cargo exercido e das necessidades do interesse público. Não há ilicitude no ato em que autoridade, valendo-se de seu juízo de conveniência e oportunidade e no interesse do serviço público, indefere o pedido de licença remunerada.
Com efeito, a razoabilidade e a oportunidade integram o mérito administrativo e, por isso, são suscetíveis ao controle judicial somente no caso de flagrante nulidade
. (grifo nosso)

[...]

A respeito, destaco abaixo posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui-se em ato discricionário, sujeito a juízo do Administrador Público, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse público, não sendo obrigatório o seu acolhimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais à concessão.
Precedentes. 3. A Portaria n. 234/2016 não padece de qualquer ilegalidade, eis que apenas exerceu o poder regulamentar previsto no artigo 12, § 3º, da Lei Distrital n. 5.105/2013 que, ao promover a reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, estabeleceu a competência do titular do órgão da administração pública em definir os critérios para a participação em programas de pós-graduação stricto sensu. 4. De todo modo, visualiza-se, na espécie, a perda superveniente do interesse de agir pois, objetivando o afastamento remunerado, no período de 2/2/2017 a 30/12/2018, para participar do curso de mestrado em Música oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, encerrado o curso pretendido, revela-se fática e juridicamente impossível, nesse contexto, o atendimento do pedido formulado na inicial. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 60754 DF 2019/0126550-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Em se tratando de ato discricionário, como bem destacou o juízo
a quo,

“[...] não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração.”

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)